Tribunal: STF
Processo: RE 121127
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÕES SINDICAIS.
SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 125, I, DA CF/1969, INVIABILIZANDO
DISCUSSÃO A RESPEITO DA ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
RE NÃO CONHECIDO.